Tribunal: TJES
Processo: 5003809-57.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003809-57.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RICARDO ALVES COSTA e outros

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003809-57.2024.8.08.0038

RECORRENTE: RICARDO ALVES COSTA

RECORRIDA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR. DEMORA INJUSTIFICADA NO ESTORNO (NOVE MESES). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por consumidor em face de operadora de plano de saúde, insurgindo-se contra sentença que reconheceu a cobrança indevida e determinou apenas a restituição simples do valor pago (R$ 413,56), afastando a condenação por danos morais.

O autor alegou ter solicitado o cancelamento do plano em 05/12/2023, o qual foi efetivado em 19/12/2023, mas ainda assim recebeu cobrança com vencimento em 20/12/2023, efetuando o pagamento no intuito de evitar pendências. Apesar de a empresa reconhecer o equívoco e prometer o estorno, este somente ocorreu em 16/09/2024, ou seja, nove meses após o pagamento.

O recorrente pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a indenização por danos morais, ante a demora injustificada e o descaso da requerida na resolução administrativa da questão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se:

(i) A restituição do valor indevido deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ;
(ii) A configuração do dano moral em razão da cobrança indevida e do atraso no reembolso;

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, e a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de falha ou excludente de responsabilidade.

Restou incontroverso que o autor solicitou o cancelamento do plano antes do vencimento da fatura, e que o reembolso do valor pago indevidamente foi realizado somente nove meses após o pagamento.

A demora injustificada e a ausência de justificativa plausível configuram violação à boa-fé objetiva e autorizam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme fixado no Tema 929/STJ.

No tocante ao dano moral, sua configuração é inequívoca, diante da resistência injustificada da operadora em devolver o valor e da necessidade de o consumidor buscar a via judicial após exaustivas tentativas de solução administrativa.

A situação caracteriza a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual há dano moral quando o consumidor é compelido a desperdiçar tempo e esforço para resolver problema originado por falha do fornecedor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1) A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC; Tema 929/STJ). 2) A demora injustificada no estorno de valores e a resistência administrativa prolongada configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 18.
Código de Processo Civil, art. 373, II.

Código Civil, art. 927, 406 e 186.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50125907720248080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-SP - Apelação Cível: 1011013-39.2023.8.26 .0562 Santos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024;

TJ-RJ - APL: 00261853320208190208 202300109785, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 31/05/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 02/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que era cliente da requerida até dezembro de 2023 e, em 05/12/2023, solicitou o cancelamento do plano de saúde. Informa que, em 19/12/2023, foi comunicada pela operadora de que o cancelamento havia sido efetivado e que a fatura com vencimento em 20/12/2023 não deveria ser paga. Contudo, ao perceber que o pagamento já havia sido realizado, em 06/01/2024 solicitou o reembolso do valor (R$ 590,86), sem obter êxito. Diante disso, requer a restituição do valor pago e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 413,56 (quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), a título de indenização por dano material, obrigação que reconheço satisfeita desde a data informada pela requerida como sendo aquela em que houve o efetivo reembolso ao autor (16/09/2024).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, defendendo que a devolução simples viola a norma legal e a Súmula 322 do STJ, segundo a qual a repetição do indébito é devida independentemente de prova de má-fé do fornecedor. Argumenta, ainda, que a cobrança indevida e a necessidade de judicialização configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova concreta do prejuízo. Requer, portanto, a reforma da sentença para condenar a Recorrida à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material deduzida nos autos é tipicamente de consumo, incumbe à parte recorrida, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço.

No caso em apreço, verifica-se que o autor era
cliente do plano de saúde requerido
e solicitou o
cancelamento do benefício em 05/12/2023
, com conclusão em
19/12/2023
. Contudo, após receber
e-mail contendo cobrança com vencimento em 20/12/2023
, efetuou o pagamento, vindo a ser informado posteriormente pela empresa de que o valor seria
estornado
— o que só ocorreu em
16/09/2024
, ou seja,
nove meses após o pagamento
.

Diante da
cobrança indevida
e do
atraso injustificado no reembolso
, é devida a
restituição em dobro dos valores pagos
, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Assim, considerando que a recorrida efetuou o estorno parcial, remanesce devido o valor de
R$ 413,56 (quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos)
.

No tocante ao
dano moral
, sua configuração é
inegável
. A conduta da requerida
extrapola o mero aborrecimento cotidiano
, diante da recusa injustificada e prolongada — por cerca de nove meses — em efetuar o estorno de valor indevidamente cobrado, obrigando o consumidor a dispender tempo, energia e recursos em reiteradas tentativas de solução administrativa frustradas, o que enseja a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA . MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DA CORRELATA COBRANÇA APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ABALO PSICOLÓGICO E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS . DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte a cancelar o plano de saúde do genitor falecido da autora e ao pagamento de indenização por danos morais . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da falha na prestação de serviços decorrente da manutenção do plano de saúde e envio de cobrança após o falecimento do beneficiário. Verificação da configuração do dano moral pela persistência do erro e pelo transtorno emocional causado à consumidora. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Comprovada a relação de consumo, cabia à recorrente a demonstração de que não houve falha na prestação de serviços, o que não foi feito. Os documentos juntados indicam que a autora buscou solucionar o problema em várias instâncias, sem sucesso, configurando-se a falha na prestação de serviço e o desvio produtivo do consumidor. 4. A teoria do desvio produtivo, aplicada ao caso, justifica a reparação por danos morais diante da perda de tempo útil e do desgaste emocional da autora para resolver a questão, extrapolando o mero aborrecimento. Ainda que a cobrança indevida tenha sido solucionada, com o estorno dos valores indevidamente cobrados da consumidora, o plano de saúde de seu falecido genitor continuou ativo e as cobranças permaneceram sendo emitidas pela empresa. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A ausência de atendimento da solicitação da consumidora quanto ao encerramento do plano de saúde de seu falecido genitor, com o envio de cobranças, mesmo após diversas tentativas administrativas , caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14. Jurisprudência relevante: AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50125907720248080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. CANELAMENTO PELO CONSUMIDOR SEM QUE O ESTORNO FOSSE EFETUADO ATÉ A INTERPOSIÇÃO . DANO MORAL. CABIMENTO. PRESENÇA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO . OCORRÊNCIA. LONGO PERÍODO EM BUSCA DE SOLUÇÃO COM O ENVIO DE MENSAGENS E RESPOSTAS INCERTAS DA RÉ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR DE R$ 3 .000. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A autora adquiriu pacote turístico, efetuando cancelamento, não houve devolução dos valores pagos até a interposição da ação. A situação impôs à autora uma busca permanente na tentativa de encontrar uma solução pela demora junto à ré mediante o envio de mensagens, sem êxito, perdurando longo período (cerca de quatro meses) . Por isso, a autora faz jus ao dano moral, pois ficou caracterizado o desvio produtivo justamente naquelas situações em que o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas atividades, para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, quer seja de forma ativa, quer seja de forma omissiva, quando deixa de resolver algo que lhe cabe fazer. O contexto do presente caso levou a autora a suportar tal hipótese mencionada, conforme prova colacionada aos autos. Daí a importância de R$ 3.000 para compensar o que tolerou. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011013-39.2023.8.26 .0562 Santos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024).

CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a fornecedora à devolução do valor pago por produto vendido e não entregue ao consumidor, além de indenização por danos morais. 2 . Rejeição da impugnação à inversão do ônus da prova. Hipótese de recorribilidade imediata por agravo de instrumento (art. 1.015, inc . XI, do CPC). Preclusão. 3. Responsabilidade objetiva do fornecedor (arts . 13 e 14 do CDC). Invertido o ônus da prova, não foi demonstrada qualquer excludente de responsabilidade. Por outro lado, a prova de que não se conseguiu encontrar o endereço revela a falha na prestação do serviço de entrega contratado no momento da aquisição do produto por falha na logística. 4 . Dano moral configurado com a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Os deveres de qualidade, segurança e desempenho atribuídos aos fornecedores asseguram a proteção do tempo útil do consumidor. Logo, ocorrerá desvio produtivo quando o consumidor desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para resolver um problema criado pela conduta ilegítima do fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. 5 . Aplicação da Súmula 343 do TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". A fixação da indenização em R$ 8.000,00 não desborda da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida em segunda instância. Apelação conhecida e não provida. (TJ-RJ - APL: 00261853320208190208 202300109785, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 31/05/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 02/06/2023).

Portanto, no caso em exame,
estão plenamente configurados os requisitos para a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, uma vez que a empresa recorrente
resistiu injustificadamente à solução administrativa do problema
, efetuando o
reembolso devido somente após nove meses
, ainda que tenha
reconhecido expressamente a cobrança indevida
. Tal conduta revela flagrante
violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação nas relações de consumo
, impondo ao consumidor o desperdício de tempo útil e esforço pessoal para solucionar questão que competia exclusivamente ao fornecedor. Assim, o episódio
ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano
, configurando
dano moral indenizável
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, nos seguintes termos:

1.
Condenar
a recorrida a restituir,
em dobro
, os valores adimplidos indevidamente pelo consumidor, permanecendo em débito a quantia de R$ 413,56 (quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), que será corrigida a partir do desembolso, pela taxa Selic;

2.
Condenar
o plano de saúde ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)